Tribunal: TJPA
Processo: 0004207-37.2014.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004207-37.2014.8.14.0050

APELANTE: LAZARA DIAS FERNANDES, EVA ADRIANA DIAS FERNANDES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 340/2006 – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

2. Hipótese dos autos em que foi efetuado o pagamento administrativo do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do acidente automobilístico com vítima fatal, em acordo com o patamar máximo fixado em lei, especialmente no artigo 3º, I, da Lei nº. 6.194/74.

3. Inexistente
fundamento legal para a incidência de correção monetária nos moldes requeridos na exordial
. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, na linha da fundamentação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
EVA ADRIANA DIAS FERNANDES e LAZARA DIAS FERNANDES
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, com supedâneo no parágrafo único do art. 295, III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, EXTINGUINDO O FEITO sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Estatuto Processual Civil. Faço a observação de que acaso haja requerimento dos autores,
fica autorizado
, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial,
mediante cópia e recibo nos autos
.

Sem custas, ante o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Sem honorários eis que não foi formada a tríade processual.

Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e após as baixas legais, arquivem-se os autos.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese o direito de atualização monetária da indenização securitária, desde a entrada em vigor da MP 340 de 2006 até o pagamento administrativo.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 26 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, as autoras, ora apelantes, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com o intuito de auferir a diferença correspondente a incidência de correção monetária desde a entrada em vigor da Medida Provisória 340 de Dezembro de 2006, para preservar o valor da moeda.

A petição inicial foi indeferida pelo magistrado de primeiro grau.

Insurge-se a apelante contra a sentença, alegando que teria direito ao valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do evento morte, com a incidência de correção monetária desde a entrada em vigor da Medida Provisória 340 de Dezembro de 2006 até o pagamento administrativo do seguro.

Discorre o apelante acerca de suposta injustiça cometida com a edição da Medida Provisória nº. 340 de dezembro de 2006 que alterou a Lei nº. 6.194/74, quando os valores da indenização securitária, antes fixados em salários-mínimos, passaram a ter valor nominal. Alega a necessidade de atualização monetária dos valores fixados pela Medida Provisória 340/2006, de forma a garantir o real valor da moeda.

Entendo que não assiste sorte à parte apelante, na medida em que a indenização do seguro DPVAT foi efetuada em acordo com valor fixado em lei, não havendo fundamento legal para a incidência de correção monetária nos moldes requeridos na exordial. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de morte, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

(...)

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme informado na exordial, foi efetuado o pagamento administrativo do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do acidente automobilístico com vítima fatal, em acordo com o patamar máximo fixado em lei, especialmente no artigo 3º, I, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

No que tange a necessidade de correção monetária e o
dies a quo
para a sua incidência, o assunto não merece grande discussão, na medida em que há entendimento jurisprudencial consolidado sobre o assunto, não merecendo procedência o apelo. Vejamos.

De fato, em relação ao
dies a quo
da incidência da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC:
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Desta forma, não merecem prosperar os argumentos da apelante, no sentido de que a correção monetária deveria incidir desde a edição da Medida Provisório nº. 340/2006, por total carência de respaldo legal e dissonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o assunto.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, na linha da fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024